Tribunal: TJMT
Processo: 1012972-98.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ASSINATURAS SEMELHANTES.
COMPLEXIDADE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente aduz que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado. Aduz que a instituição financeira recorrida passou a descontar mensalmente de seu benefício previdenciário o valor mensal de R$ 113,11 (cento e treze reais e onze centavos), referente a um empréstimo consignado supostamente contratado em 2019, contudo, sustenta que não renovou qualquer contrato junto à demandada sendo os valores descontados indevidamente.

2.

Imprescindibilidade de realização de prova pericial no contrato colacionado aos autos, denominado “Comprovante de Operação de Crédito”, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, notadamente porque guarda semelhança com a assinatura aposta na cédula de identidade do Recorrente.

3.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente Walter Papa dos Santos postula reparação por danos morais e desconstituição de débito em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Em síntese o Autor informa que no início do ano de 2018 celebrou, de forma livre e voluntária, um contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira em 72 parcelas no valor de R$ 113,11 (cento e treze reais e onze centavos) sendo os valores descontados de sua aposentadoria. Informa que no início do ano de 2019, após o pagamento de 12 parcelas do contrato, a instituição financeira novamente procurou o Autor para a contratação de um novo empréstimo, o que fora prontamente recusada pelo consumidor.

Sustenta que apesar da recusa da contratação foi surpreendido com uma nova cobrança, também no valor de R$ 113,11 referente a um novo empréstimo consignado, inclusive teve o valor de R$ 535,27 creditado em sua conta pela ré, sem sua autorização expressa.

Deste modo, considerando que a assinatura lançada no segundo contrato foi realizada de forma fraudulenta, requer seja declarada a nulidade do segundo contrato de empréstimo consignado (contrato nº 598934359), restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, sugerindo que o valor creditado em sua conta seja abatido do valor final da condenação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, tendo o juízo
a quo
reconhecido a incompetência do JEC para processar e julgar a presente demanda, face a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Inconformado, o Recorrente
WALTER PAPA DOS SANTOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, o Recorrido
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021